Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ ­­­2.373,57­­­ (dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente. O recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal mostra-se incompatível com o pleito de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.

3. É competente o Juizado do foro do domicílio da parte requerente ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Lei 9.099/1995, art. 4o, III). Ademais, o deslinde da controvérsia prescinde de realização de prova técnica pericial, eis que o conjunto probatório documental e oral se mostra suficiente. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.

4. Se os elementos probatórios se revelam suficientes ao pronunciamento decisório, viável o julgamento antecipado da lide. A não realização de audiência de instrução, para produção de prova oral, não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedente: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

5. Na origem, narra a autora que no dia 27 de julho de 2023 dirigia seu veículo na estrada SRIA II, próximo à QI 23, quando seu automóvel foi atingido na parte traseira pelo veículo do requerido, causando danos ao para-choque, câmera de ré, alinhamento e balanceamento das rodas, parte interior do carro, além de danos psicológicos. Afirma ter realizado dois orçamentos, nos valores de R$ 2.373,57 e R$ 3.584,28. Justificou os orçamentos realizados em concessionárias da fábrica do seu automóvel em razão da qualidade e segurança. O requerido, por sua vez, atribui à requerente a culpa pelo evento danoso em razão de suposta frenagem brusca.

6. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o art. 29, II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.

7. Presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

8. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso.

9. Ademais, o juízo sentenciante pontuou o seguinte: “Anoto que a presunção relativa de culpa induz, consoante melhor doutrina, à inversão do ônus da prova, compelindo à parte requerida provar, que dirigia com prudência, consoante as regras comezinhas de trânsito, no momento do fato lesivo. Mas não o fez. Dessa forma, como a colisão deu-se na parte traseira, ao requerido competia, com maior relevo ainda, excluir em juízo sua responsabilidade no acidente, através da produção de provas contundentes e aptas a eliminar a presunção de sua culpa.”

10. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.

11. Quanto à reparação material, a fixação em R$ ­­­2.373,57­­­ (dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) deve ser mantida, não se mostrando exorbitante, como alegado, haja vista que colisões em para-choques acarretam quebra nas peças de encaixe não visíveis, recomendando-se a troca da peça por completo. Outrossim, a recorrida tem o direito de escolher a oficina mecânica que melhor lhe convém para realização do reparo do seu veículo.

12. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.